Tribunal: TJPA
Processo: 0820473-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820473-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARIA DAS DORES MARTINS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR COBRADO NA INICIAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE MULTA. VALOR ADEQUADO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida, de modo que as prestações vincendas se tornam vencidas, consoante dispõe o artigo 2º, § 3º, do Decreto Lei nº 911/1969.

De acordo com a orientação jurisprudencial fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, a purga da mora ocorre mediante o depósito do valor integral da dívida apontado pelo credor na petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, sem acréscimo de despesas, tais como custas e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da referida ação.

As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa, tendo em vista que sequer houve concreta incidência, mas mera intenção de fazê-la incidir apenas em caso de descumprimento. O valor das astreintes de 300,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes.

Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820473-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: MARIA DAS DORES MARTINS DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 13175544), interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 12761617), na qual fora negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de MARIA DAS DORES MARTINS DE LIMA, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR COBRADO NA INICIAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE MULTA. VALOR ADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. O inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida, de modo que as prestações vincendas se tornam vencidas, consoante dispõe o artigo 2º, § 3º, do Decreto Lei nº 911/1969.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, a purga da mora ocorre mediante o depósito do valor integral da dívida apontado pelo credor na petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, sem acréscimo de despesas, tais como custas e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da referida ação.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa, tendo em vista que sequer houve concreta incidência, mas mera intenção de fazê-la incidir apenas em caso de descumprimento. O valor das astreintes de 300,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes.

4. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº 0801732-20.2022.8.14.0107) movida em desfavor de MARIA DAS DORES MARTINS DE LIMA, determinou que a parte autora efetuasse a restituição do veículo descrito na inicial em favor da parte ré no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 300,00 (trezentos reais), no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, sob o ID n. 12271431, o banco recorrente alegou que somente é permitida a purga da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida, em conformidade com o disposto no artigo 3º, do Decreto-Lei 911/96, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Afirmou que o valor de R$ 1.840,11 (mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos) foi insuficiente para quitação das parcelas vencidas e vincendas, custas e honorários advocatícios que alcançam o importe de R$ 3.184,81 (três mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), considerando-se as despesas processuais e honorários advocatícios.

Pugnou, ao final, pela concessão do efeito suspensivo e o consequente provimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, quando, então, proferi a decisão ora agravada que conheceu do recurso e lhe negou provimento.

No presente agravo interno, pretendendo a reforma da decisão, a agravante, nas razões recursais de ID. Num. 13175544, sustenta, em síntese, a ausência do pagamento do débito na íntegra, alegando que a purga da mora, na ação de busca e apreensão, deve abranger as parcelas devidas com os encargos decorrentes da mora, além das custas processuais e honorários relativos ao ajuizamento da demanda.

Arguiu, ainda, que a fixação da multa diária foge da realidade dos fatos, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 13618981.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA (Id. 13175544) contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em face de MARIA DAS DORES MARTINS DE LIMA.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id. 13175544, o agravante alegou, em suma, que não houve o pagamento da dívida na integralidade, aduzindo que a purga da mora, na ação de busca e apreensão, deve abranger as parcelas devidas com os encargos decorrentes da mora, além das custas processuais e honorários relativos ao ajuizamento da demanda.

Defendeu que a fixação da multa diária foge da realidade dos fatos, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, com fulcro em orientação contida no REsp paradigma nº 1.418.593-MS, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, esta entendida como os valores apresentados pelo credor na inicial.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão por considerar que a recorrida realizou o depósito judicial do débito narrado na inicial e consignou que o débito pendente compreende as parcelas vencidas e vincendas, não incluindo honorários e custas processuais.

Pois bem, nos termos da orientação contido no REsp. Paradigma nº 1.418-593-MS, caso o devedor efetue o pagamento integral dos valores apresentados na inicial, no prazo de 05 dias após executada a liminar, o bem lhe será restituído livre de ônus, em conformidade com o disposto no §2º, do artigo 3º, do DL 911/69:

‘Art. 3
o
: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
: No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.’

Neste sentido, jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA
– TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ
– NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp 1.418.593/MS) e desta Colenda Corte.
Para fins de purgação da mora, cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial’
(REsp. 1418593/MS).(TJ-MT 00097805020158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Consignei, ainda, que, compulsando os autos de origem, de acordo com o comprovante anexado pela recorrida (Id. 81851223), verificou-se o pagamento do valor integral apontado na inicial pelo recorrente, qual seja, R$ 1.840,11 (mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos), pelo que devido à recorrida a devolução do bem.

E que, de acordo com entendimento jurisprudencial firmado, não se mostra viável incluir custas e honorários advocatícios no montante devido para purgar a mora, conforme pretende o recorrente.

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALOR APONTADO PELO CREDOR NA INICIAL. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS E DE INCLUSÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADAS.
Compete ao devedor realizar o pagamento da dívida no valor apontado pelo credor na inicial, nos moldes do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, para ter direito a restituição do veículo livre de ônus, não havendo falar em necessidade de atualizações de encargos moratórios, tampouco em inclusão das custas e honorários advocatícios
. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 07284536420198090072 INHUMAS, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO REALIZADO PELA PARTE RÉ.
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DEVEDORA FIDUCIÁRIA QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO PELO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69.
PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA.
VERBAS DE CARÁTER PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 18ª C. Cível - 0003861-15.2019.8.16.0193 - Colombo - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 21.12.2020) (TJ-PR - APL: 00038611520198160193 PR 0003861-15.2019.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 21/12/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/12/2020)

No que diz respeito à aplicação da multa, concluí que a multa aplicada se encontrava razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina de acordo com a jurisprudência pátria:

“(...)

No que diz respeito à aplicação de multa, sabe-se que a multa arbitrada na forma de astreintes constitui meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, consoante dispõe o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

‘Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz’. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Assim,
não há que se falar em exclusão da multa ou necessidade de intimação pessoal para o referido cumprimento, tendo em vista que sequer houve concreta incidência dessa, mas mera intenção de fazê-la incidir. No caso concreto, o prejuízo alegado pelo agravante está condicionado ao descumprimento da obrigação, não havendo decisão que, de forma efetiva, causou danos ao recorrente. Portanto, não há de ser afastada a previsão da multa.

Logo, se a determinação for cumprida pelo requerido, ora agravante, nos moldes lançados no decisum, não sofrerá com o dever de compensar a parte contrária por eventual prejuízo.

Dessa forma, não assiste razão ao agravante, uma vez que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento da decisão a quo, o que fora devidamente registrado pelo magistrado de origem, não havendo que se falar, portanto, em exclusão das astreintes.

No caso dos autos, a multa diária aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão agravada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se
razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.”

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA COMPROVADA. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00 PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, de modo que sua análise cinge-se no acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. A decisão que enseja reforma em sede recursal é aquela teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, hipóteses inocorrentes na espécie. 3.
No caso em comento, se mostra acertada a decisão singela, visto que proferida de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, fixando o prazo de cinco dias para devolução do bem, em caso de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).
Limites proporcionais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 01904346820198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 04/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, bem como dos Tribunais Pátrios.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 5 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/06/2023